Tribunal: TJDFT
Processo: 0752573-02.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-10-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0752573-02.2023.8.07.0000 RECORRENTE: EDIFICIO PORTAL PLAZA SUDOESTE RECORRIDO: ENILSON DIVINO SILVA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMÓVEL. PENHORA DOS DIREITOS AQUISITIVOS DO DEVEDOR FIDUCIANTE. POSSIBILIDADE. ALEGADA INVIABILIDADE ECONÔMICA DA CONSTRIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE AFERIÇÃO A PRIORI. MELHOR INTERESSE DO CREDOR. DEMAIS DILIGÊNCIAS EXECUTÓRIAS INFRUTÍFERAS. DECISÃO REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos do cumprimento de sentença, indeferiu o pedido de penhora dos direitos aquisitivos do imóvel indicado pelo exequente. O bem em questão está gravado com alienação fiduciária em garantia, do qual são fiduciantes, ao todo, 16 (dezesseis) pessoas, entre eles o executado. 2. A penhora quanto aos direitos do devedor fiduciante é expressamente autorizada pelo art. 835, XII, do Código de Processo Civil e implica na constrição executória das parcelas já pagas e que são decorrentes do cumprimento de suas obrigações pessoais. Portanto, tal medida não incide sobre o bem propriamente dito. 3. O insucesso das medidas constritivas adotadas pelo juízo, somado com a inércia da parte executada em indicar bens à execução, autoriza a penhora dos direitos aquisitivos de bem oferecida em garantia por uma pluralidade considerável de devedores, mormente tendo em vista que a execução se dá no interesse do credor. 4. Precedentes: Acórdão No 1826382, Relator Desembargador RÔMULO DE ARAÚJO MENDES, Órgão 1a Turma Cível; Acórdão No 1817534, Relator Desembargador TEÓFILO CAETANO, Órgão 1a Turma Cível; Acórdão No 1824701, Relator Desembargador RENATO RODOVALHO SCUSSEL, Órgão 2a Turma Cível; Acórdão No 1824701, Relator Desembargador RENATO RODOVALHO SCUSSEL, Órgão 2a Turma Cível. 5. Agravo de instrumento conhecido e provido. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou os artigos 789 e 835, inciso XII, ambos do Código de Processo Civil, sustentando a possibilidade da penhora dos direitos aquisitivos sobre o imóvel do recorrido que se encontra gravado com alienação fiduciária, sem qualquer condicionamento em relação à consolidação da propriedade fiduciária. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido no tocante à indicada ofensa aos artigos 789 e 835, inciso XII, ambos do Código de Processo Civil. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A009